Tribunal: TJDFT
Processo: 0767966-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que o autor não promoveu a emenda determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração no YE02505758 é nulo, ante a ausência de dupla notificação.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
5. No caso, o recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, porquanto a petição inicial foi indeferida pelo não atendimento à determinação de emenda, matéria que não foi abordada nas razões recursais.
6. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
7. Por conseguinte, ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, deixo de conhecer o recurso. Preliminar reconhecida de ofício (artigo 1.010, inciso III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755720, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, j. 8/9/2023.